Tribunal: TJDFT
Processo: 0734449-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734449-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ARMANDO LOPES DA SILVA REU: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme noticiado no mandado de segurança no 0717629-47.2018.8.07.0000 (ID no 32994238 e no 32994240), em que foi proferido o acórdão que ora se pretende executar individualmente, o Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH - foi parametrizado de modo a considerar o abono de permanência no cálculo de férias, a partir da referência de 10/2020, alcançando todos os substituídos do Sindicato em apreço, independentemente da data da filiação. Dessa forma, intime-se o exequente para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual cumprimento da ordem judicial exequenda e, em consequência, falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo executivo. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator